Tribunal: TJMT
Processo: 1003461-38.2023.8.11.0013
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003461-38.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Consulta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELA ASSUNCAO MARRA DA SILVA - CPF: 718.498.311-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), A. M. D. O. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), D. M. D. O. D. S. - CPF: 103.177.741-58 (TERCEIRO INTERESSADO), D. M. D. O. D. S. - CPF: 103.177.741-58 (APELADO), DANIELA ASSUNCAO MARRA DA SILVA - CPF: 718.498.311-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), A. M. D. O. D. S. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), A. M. D. O. D. S. - CPF: 079.687.021-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – PEDIDO NÃO CONHECIDO – VIA INADEQUADA -
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
–
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
– ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
CONSULTA COM MÉDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de consultas uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de providência de alta especialidade e alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser
, primariamente
, direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Conforme entendimento do STJ, caso seja necessário, é cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o demandado a cumprir obrigação de fazer para assegurar o atendimento de saúde, em cumprimento a decisão judicial, já que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, contra a sentença, proferida pelo Juízo da2 Vara da comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1003461-38.2023.8.11.0013, ajuizada por Arthur Marra de Oliveira da Silva e Diogo Marra de Oliveira da Silva, representados por sua genitora Daniela Assunção Marra Da Silva, em face do Município recorrente e do Estado de Mato Grosso, julgou, procedente o pedido inicial, condenando os requeridos a disponibilizarem consulta com Médico Pneumologista Pediatra, e demais procedimentos que se fizerem necessários, para cada um dos infantes.

O Município de Pontes e Lacerda, interpôs Recurso de Apelação, com pedido de efeito suspensivo, ao argumento de que há grande probabilidade de provimento do Apelo, pois a sentença não observou ao preceituado no TEMA 793 DO STF, quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição administrativa de competências estabelecidas pelo SUS.

Sustenta que, conforme entendimento do STF, a solidariedade deve ser afastada, a fim de que seja direcionada a obrigação ao ente especifico competente e com capacidade financeira para prestar o referido atendimento de saúde vindicado.

Aduz que o bloqueio de verbas públicas é prescindível, para assegurar a efetivação da medida, pois não é eficiente e o ônus recai para a toda a população.

A parte Autora apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Da Preliminar

A Apelante, em seu recurso, pugna pela concessão do efeito suspensivo à apelação.

O Código de Processo Civil estabeleceu que a Apelação, de regra, será recebida no efeito suspensivo (art. 1.012), exceto nas hipóteses contidas nos diversos incisos do §1o do mesmo artigo.

Todavia, caso a parte pretenda atribuir efeito suspensivo ao seu Recurso de Apelação, terá que adotar procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição, ficando o Relator designado para seu exame prevento para julgá-la, ou ao relator, se já distribuída a Apelação.

Recebido o requerimento, o Relator poderá suspender a eficácia da sentença, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3o, incisos I e II, e § 4o).

Logo, resta inviável, nesta via, o exame do pedido, razão pela qual não conheço do recurso neste ponto, pela inadequação da via eleita.

Do mérito

Como visto, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, contra a sentença proferida, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, cujo pedido inicial foi julgado procedente.

Colhe-se dos autos que o infante, Arthur Marra de Oliveira da Silva, de 06 (seis) anos de idade, apresenta diagnóstico de Nasofaringite Aguda, CID J00, e Diogo Marra de Oliveira da Silva, foi diagnosticado com Bronquite Aguda, CID J20, além de apresentar Bronquiolite de repetição e dermatite atópica, razão pela qual, ambos necessitam de consulta com médico Pneumologista Pediatra.

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade de os infantes serem submetidos a consulta médica postulada, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência, dos pacientes, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que ambos os infantes, necessitam se submeter à consulta com médico Pneumologista Pediatra, já apresentam diagnósticos de doenças respiratórias, conforme consta dos documentos acostados aos autos.

Veja-se que o direito à assistência à saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

A norma constitucional, extraída do artigo 196, da CRFB, consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, porque o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, indubitavelmente, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

A reforçar tal ilação, o artigo 23, inciso II, bem como o artigo 198,
caput
e §1
o
, ambos da Carta Magna, tratam de firmar a competência comum dos entes federativos, com relação à prestação de serviços públicos de saúde, e de instituir um Sistema Único de Saúde (SUS), cujo financiamento seja levado a efeito a partir dos recursos orçamentários de todos os órgãos, acima referidos.

A jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Pontes e Lacerda ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado a paciente, uma vez que, em razão do estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer-lhe sérias complicações à saúde.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

O STF, por ocasião do julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL

E

ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, dada a responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Na verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196, da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
,

bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o
Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada
e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de
forma solidária,
da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte Recorrida busca, na presente ação, consulta com médico, da especialidade em Pneumologia Pediatria, que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, assim, como procedimento de média e alta complexidade, conforme consta da tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS.

Nessa esteira, tenho que, embora o
Município de Pontes e Lacerda
, seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

No que se refere ao bloqueio de verbas públicas, sabe-se que a jurisprudência do STJ está pacificada, no sentido de que é possível, pois constitui meio de coerção e tem por objetivo compelir o Estado ao cumprimento de uma determinação judicial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA E DE IMPOSIÇÃO DE MULTA CONTRA ENTE PÚBLICO POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ENTENDIMENTOS QUE TAMBÉM SE APLICAM ÀS HIPÓTESES DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante entendem ambas as Turmas de direito público deste STJ, também se aplicam às hipóteses de ações mandamentais, as possibilidades de se determinar o bloqueio de verbas e de imposição de multa contra a Fazenda Pública. Precedentes: AgRg no AREsp 580.406/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015 e AgRg nos EDcl no RMS 42.249/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 05/12/2013, dentre outros. 2. Agravo interno do Município a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1851398 SP 2019/0358683-6, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 31/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o Município a cumprir obrigação de fazer para assegurar a aquisição de medicamento. 2. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos, o que é o caso da presente hipótese. 3. A Corte a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o demandado a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer para assegurar a aquisição de medicamento no caso, em cumprimento a decisão judicial, e que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões nesse sentido. Incidência da Súmula 568/STJ. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 879520 MG 2016/0061521-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/06/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2016)

Não há olvidar que a tutela jurisdicional, para ser efetiva, deve dar ao lesionado resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida voluntariamente. Logo, o meio de coerção tem validade, quando capaz de subjugar a recalcitrância do devedor. Nesse caso, é possível a imposição de bloqueio, com fundamento no art. 497 do Código de Processo Civil, para compelir o réu a cumprir a obrigação de fazer.

Ressalto, ainda, que o bloqueio de verbas públicas somente será devido, em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razão para que seja afastada tal possibilidade.

Forte nessas razões,
PROVEJO
, em parte, o Apelo do Município de Pontes e Lacerda tão somente, para que, em um primeiro momento, o cumprimento da obrigação seja direcionado ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024